Tribunal: STF
Processo: HC 133785
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-12-02
Data de publicação: 2016-12-02

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE EXCESSO DE EXAÇÃO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 



    1. A parte recorrente não impugnou, especificamente, todos os fundamentos da decisão agravada, o que impossibilita o conhecimento do recurso, na linha da pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    2. O trancamento da ação penal pela via processualmente restrita do habeas corpus só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes. 



    3. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício e o encerramento prematuro do processo-crime. A argumentação defensiva, notadamente quanto à suposta falta de comprovação do elemento subjetivo do tipo (dolo), deve ser discutida perante o juiz natural da causa, no momento processual oportuno. 



    4. Agravo regimental não conhecido.